Tribunal: TJES
Processo: 0000749-92.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-92.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL SILVA FERRAZ

APELADO: ESPOLIO DE IDALINO PERIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO – SÚMULA 387 STF – COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR – PREENCHIMENTO DA CÁRTULA – VALORES DESPROPORCIONAIS E SUPERIORES AO ACORDADO COM O DEVEDOR – NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Tratando-se a nota promissória de título de crédito que vale por sua literalidade e autonomia, que concede ao credor verdadeira presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, admite-se a discussão acerca da
causa debendi
desde que demonstrada a ilegalidade do título capaz de lhe retirar validade.

2.
Sobre a licitude da cobrança, preconiza a Súmula nº 387/STF que “
A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”
. Desta forma, o fato de ocorrer o posterior preenchimento da nota promissória não a torna inexigível ou nula, e não faz presumir abusividade, sendo necessária a comprovação de má-fé no seu preenchimento.

3.
No caso concreto, ao propor a ação de execução, o apelante amparou seu crédito em duas nota promissórias, sendo uma no valor nominal de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais) e outra no valor nominal de R$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais) e, diante da não circulação dos títulos de créditos, o magistrado primevo determinou sua intimação para informar a
causa debendi
, sobrevindo a afirmação de que seriam 2 (dois) empréstimos em dinheiro havido entre as partes. Neste cenário, vê-se que a única prova da obrigação verbal havida entre as partes é o depoimento pessoal do próprio credor, na medida em que não há prova documental da eventual relação contratual havia entre as partes, e após o ajuizamento do feito executivo sobreveio o falecimento do devedor.

4.
Ocorre que, ao ser ouvido em juízo, o credor/apelante prestou informações divergentes quanto aos valores e condições acordados, o que demonstra inequívoca má-fé e abusividade no preenchimento das notas promissórias.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAFAEL SILVA FERRAZ
em face da r. sentença de fls. 136/137, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em seu desfavor por
ESPÓLIO DE IDALINO PERIM
,

julgou procedente a pretensão autoral para, via de consequência, extinguir a execução tombada sob o n. 0000404-63.2014.8.08.0066.

Em suas razões de fls. 140/151 aduz, em síntese, que a conclusão apontada pelo laudo pericial apenas indica que as notas promissórias objeto da execução foram escritas por mais de uma pessoa, em momentos distintos, por canetas diferentes, com acréscimo de texto, nada afirmando acerca da adição de algarismos às cifras de R$ 300,00 (trezentos reais) supostamente pré-existentes nos documentos, de maneira que a sentença se mostrou contrária à prova produzida, cuja rejeição somente se justifica diante de robusta prova em contrário.

Salienta que faz parte de uma comunidade de ciganos, com costumes peculiares, sendo pouco letrado, bem como que o não preenchimento por completo da nota promissória é muito comum, sendo certo que a inserção de todos os dados somente ocorre quando necessário o ajuizamento de ação judicial.

Defende, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento da própria representante do recorrido comprovam a existência de uma relação negocial entre o apelante e o
de cujus
, requerendo, desta forma, seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os embargos à execução.

Contrarrazões às fls. 158/163 pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

A priori
, foi negado provimento ao recurso por maioria de votos, conforme v. acórdão de id 4217679, sendo designada Relatora a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

No entanto, ao apreciar os embargos de declaração opostos no id. 4798580, restou reconhecida a nulidade do dito julgamento em razão de equívoco no cadastro e na intimação do patrono do Apelante, vindo-me os autos conclusos para reinclusão do apelo em nova pauta de julgamento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000749-92.2015.8.08.0066

APELANTE: RAFAEL SILVA FERRAZ

APELADO: ESPÓLIO DE IDALINO PERIM

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAFAEL SILVA FERRAZ
em face da r. sentença de fls. 136/137, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em seu desfavor por
ESPÓLIO DE IDALINO PERIM
,

julgou procedente a pretensão autoral para, via de consequência, extinguir a execução tombada sob o n. 0000404-63.2014.8.08.0066.

Na origem, o ESPÓLIO DE IDALINO PERIM opôs embargos à ação de execução de título extrajudicial ajuizada por RAFAEL SILVA FERRAZ aduzindo, em resumo, a inexistência de título líquido e certo.

Argumenta, neste aspecto, que embora o embargado afirme ser credor da quantia atualizada de R$ 342.060,22 (trezentos e quarenta e dois mil, sessenta reais e vinte e dois centavos), representada por duas notas promissórias, uma no valor de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais) e outra no valor de R$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais), emitidas em 17 de julho de 2012, com vencimento no prazo de 01 (um) ano, desconhece o fato de que o autor da herança, quando vivo, tenha obtido empréstimo em montante tão alto, ou mesmo a destinação que tenha sido dada à tal quantia.

Pondera que as notas promissórias foram adulteradas, sendo que uma delas teve o algarismo “122” adicionado à cifra pré-existente de R$ 300,00 (trezentos reais) – fl. 06, enquanto a outra teve a adição do algarismo “180” à cifra pré-existente de R$ 300,00 (trezentos reais), e os valores por extenso foram também apostos após a emissão, com caneta diversa e em momento distinto.

Após o regular processamento do feito, com a realização de prova pericial (fls. 43/53 e 132/134) e oral (fls. 116/121), sobreveio a sentença recorrida que, como dito, acolheu o pleito autoral.

Irresignado, o embargado interpôs o presente apelo alegando que a conclusão apontada pelo laudo pericial apenas indica que as notas promissórias objeto da execução foram escritas por mais de uma pessoa, em momentos distintos, por canetas diferentes, com acréscimo de texto, nada afirmando acerca da adição de algarismos às cifras de R$ 300,00 (trezentos reais) supostamente pré-existentes nos documentos, de maneira que a sentença se mostrou contrária à prova produzida, cuja rejeição somente se justifica diante de robusta prova em contrário.

Salienta que faz parte de uma comunidade de ciganos, com costumes peculiares, sendo pouco letrado, bem como que o não preenchimento por completo da nota promissória é muito comum, sendo certo que a inserção de todos os dados somente ocorre quando necessário o ajuizamento de ação judicial.

Defende, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento da própria representante do recorrido comprovam a existência de uma relação negocial entre o apelante e o
de cujus
, requerendo, desta forma, seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os embargos à execução.

Pois bem.

Tratando-se a nota promissória de título de crédito que vale por sua literalidade e autonomia, que concede ao credor verdadeira presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, admite-se a discussão acerca da
causa debendi
desde que demonstrada a ilegalidade do título capaz de lhe retirar validade.

Essa é uma decorrência da proteção que o Direito Cambiário oferece ao credor, dada a própria possibilidade de circulação dos títulos cambiais, determinando que, na ausência de provas, o título deve ser presumido líquido, certo e exigível.

Sobre a licitude da cobrança, preconiza a Súmula nº 387/STF que “
A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto
”. Desta forma, o fato de ocorrer o posterior preenchimento da nota promissória não a torna inexigível ou nula, e não faz presumir abusividade, sendo necessária a comprovação de má-fé no seu preenchimento.

Nesta senda, imperioso observar que a prova pericial não é único meio de prova capaz de demonstrar o elemento subjetivo (má-fé) presente quando do preenchimento. Outros meios de prova, por vezes mais adequados, permitem também a resolução do caso concreto, sendo certo que cabe ao devedor provar o negócio subjacente a emissão do título de crédito.

Analisando as provas produzidas nos presentes autos, e revendo o entendimento anteriormente adotado, reconheço que o credor promoveu o preenchimento das notas promissórias que são objeto da execução extrajudicial em estado de má-fé.

Isto porque, ao propor a ação de execução (nº 0000404-63.2014.8.08.0066), o apelante amparou seu crédito em duas nota promissórias, sendo uma no valor nominal de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais) e outra no valor nominal de R$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais) e, diante da não circulação dos títulos de créditos, o magistrado primevo determinou sua intimação para informar a
causa debendi
, sobrevindo a afirmação de que seriam 2 (dois) empréstimos em dinheiro havido entre as partes.

Neste cenário, vê-se que a única prova da obrigação verbal havida entre as partes é o depoimento pessoal do próprio credor, na medida em que não há prova documental da eventual relação contratual havia entre as partes, e após o ajuizamento do feito executivo sobreveio o falecimento do devedor.

Ocorre que, ao ser ouvido em juízo, o credor/apelante confirmou que “
no ano de 2012 o falecido foi ate a casa do declarante pedir a quantia de R$ 59.000,00 em empréstimo
”, que “
negociaram juros de 3% ao ano
” e que “
depois deu mais R$ 115.000,00 a Idalino e este lhe deu em garantia duas notas promissória
”.

Desta forma, ainda que a prova pericial não tenha concluído pela adulteração do valor do empréstimo pelo credor/apelante, vislumbra-se patente divergência entre os montantes apontados na petição de ingresso e nas informações por ele prestadas em audiência, o que demonstra inequívoca má-fé e abusividade no preenchimento das notas promissórias, já que nelas declinou valores muito superiores ao que ele mesmo disse ter acordado com o devedor.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, preservando a nulidade das notas promissórias objetos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000404-63.2014.8.08.0066.

Em decorrência da presente proposta de voto, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 26/9/2023

Sessão do dia 3/10/2023.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000749-92.2015.8.08.0066

APELANTE:
RAFAEL SILVA FERRAZ

APELADO:
ESPÓLIO DE IDALINO PERIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, muito embora tenha pedido vista dos autos, ao examinar com acuidade o voto do Em. Des. Relator, chego à mesma conclusão de Sua Excelência, uma vez que demonstrada a existência de alteração maliciosa do título de crédito por parte do apelante, justifica-se o
não provimento
do recurso ora em julgamento, conservando a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu a execução de título extrajudicial em curso na primeira instância.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora